Tribunal: CARF
Processo: 10830.726429/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726429/2013-34
ACÓRDÃO
3102-002.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM
TELECOMUNICACOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO. OUTROS TRIBUTOS. POSSIBILIDADE.
Somente a partir de 3/01/2008, data da publicação da Medida Provisória
413/2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para
o PIS/Pasep e da COFINS apurados em períodos anteriores à referida data,
poderia também ser restituído em dinheiro ou compensado com débitos
relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. Antes disso, o valores retidos somente poderiam ser utilizados na
dedução do valor da contribuição devida (ou a pagar) da mesma espécie,
apurado em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do mês da
retenção.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE
PAGAMENTO ANTECIPADO.
O direito de compensação de crédito oriundo de pagamento indevido de
tributo retido na fonte extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos
contados da data do pagamento antecipado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.528, de 18 de junho de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10830.721042/2013-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726429/2013-34
2
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, LuizCarlos de Barros Pereira,
Karoline Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A 23a TURMA DA DRJ08 julgou a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte
nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
AUTUAÇÕES CONTRA A PESSOA JURÍDICA. CORRELAÇÃO.
Auto de Infração que constitui crédito tributário e utilize deduções dos valores
retidos informados pelo contribuinte ao fisco obsta pedido de restituição destes,
enquanto não houver decisão definitiva na esfera administrativa favorável ao
requerente, em razão de sua correlação com a sua dedução do crédito tributário
constituído. Os valores das deduções devem ser tratados após a decisão
definitiva, no processo relativo à autuação ou outro específico, acompanhado de
documentação probatória do direito alegado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Tratando-se de matéria de ordem pública, incumbe ao julgador reconhecer de
ofício a decadência do direito creditório peticionado.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726429/2013-34
3
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO. EFETIVIDADE DO RECOLHIMENTO INDEVIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são passíveis de restituição pela União os valores retidos e recolhidos,
em desconformidade com a lei, e pelo prazo decadencial de 5 (cinco) anos,
contados a partir do dia pagamento indevido, nos termos do Decreto no
20.910/1932. Deve ser comprovada a efetividade do recolhimento / pagamento
indevido para que o beneficiário venha a peticionar seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposta retenção
indevida de COFINS, com Declarações de Compensações atreladas, que foram
indeferidas pela Autoridade Tributária sob o argumento de que inexistia crédito
disponível relativo ao referido crédito pleiteado, conforme apurado em auto de
infração lavrado, o que impediu a homologação da compensação.
Em preliminar de mérito, a Recorrente argui que o prazo decadencial de 5 anos
deva ser contado a partir do mês seguinte ao recebimento da nota fiscal (fato
gerador do direito ao crédito), tendo sido pleiteada a restituição dentro do prazo
legal.
No mérito, a interessada alega o direito ao crédito correspondente as
contribuições retidas com base no artigo 30 da Lei no 10.833/2003, não estando
sujeita a retenção, por ser Pessoa Jurídica de direito privado sem fins lucrativos,
na qualidade de fundação de pesquisa autorizada por lei.
Assim, há nos autos questão prejudicial suscitada pela recorrente no recurso,
atinente à decadência do direito de pleitear a restituição da contribuição paga
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726429/2013-34
4
indevidamente, que deve ser resolvida pelo colegiado, antes de uma possível
análise do mérito.
Inicialmente, cabe esclarecer que, embora a decadência não tenha sido o
fundamento para a Autoridade tributária negar o direito creditório pleiteado,
esta, tratando-se de matéria de ordem pública, e ainda que a recorrente não
tivesse suscitado essa questão em seu recurso, caberia ao julgador reconhecê-la
de ofício, caso a situação reste configurada.
A legislação que regia a contribuição retida à época (Lei no 9.430, de 1996, art. 64,
§ 3o; Lei no 10.485, de 2002, art. 3o, § 4o; Lei no 10.833, de 2003, art. 36; e Lei no
11.727, de 2008, art. 5o.; Decreto no 6.662, de 2008, art. 1o) preceitua que os
valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidos na fonte por órgãos
ou entidades da administração pública federal, pelas cooperativas e por outras
pessoas jurídicas serão considerados como antecipação das contribuições devidas
pela pessoa jurídica beneficiária dos pagamentos no encerramento do respectivo
período de apuração. Ou seja, a pessoa jurídica beneficiária poderá deduzir os
valores retidos dos valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos
no mês.
A previsão legal para a restituição das contribuições retidas nessa modalidade
somente veio com a edição da MP no 413/2008, convertida na Lei no 11.727, de
23/06/2008. Antes só era permitido utilizar tais retenções para abater do valor a
pagar da contribuição apurada. Eis o seu teor com previsão de restituição:
Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à
matéria.(Regulamento)
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput deste
artigo quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o deste artigo,
considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição
devida descontada dos créditos apurados naquele mês.
§ 3o A partir da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
o saldo dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apurados em períodos anteriores poderá também ser restituído ou
compensado com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma a ser
regulamentada pelo Poder Executivo.
(negritos nossos)
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726429/2013-34
5
A regulamentação da referida lei quanto à restituição e/ou compensação de
valores retidos de contribuições veio por meio do Decreto no 6.662, de
25/11/2008, que assim dispôs:
Art.1o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, quando não
for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no
mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos
a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
§2oPara efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados naquele mês.
§3o A restituição poderá ser requerida à Secretaria da Receita Federal do Brasil a
partir do mês subseqüente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade
de dedução de que trata o caput.
Art.2o A partir de 4 de janeiro de 2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apurados em períodos anteriores
poderá também ser restituído ou compensado com débitos relativos a outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art.3o Os valores a serem restituídos ou compensados, de que trata o art. 1o, serão
acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subseqüente ao da retenção e de juros de um por cento
no mês em que houver:
I- o pagamento da restituição; ou II- a entrega da Declaração de Compensação.
(...).
(negritos nossos)
Da mesma forma, a IN SRF no 1.717, de 17/07/2017, que atualmente disciplina os
procedimentos para a restituição e/ou compensação, traz orientações no mesmo
sentido:
Da Restituição e da Compensação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Retidas na Fonte
Art. 24. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726429/2013-34
6
§ 2o Para efeitos da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados nesse mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida e a compensação poderá ser declarada a
partir do mês subsequente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade
de dedução de que trata o caput.
§ 4o A restituição poderá ser requerida por meio do formulário Pedido de
Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução Normativa,
e a compensação poderá ser declarada por meio do formulário Declaração de
Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução Normativa.
(negritos nossos)
Como se observa, o Contribuinte poderá requerer a restituição à SRF a partir do
do mês subseqüente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de
dedução.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente pleiteia que seja aplicada essa data, qual
seja, mês subsequente à retenção, como termo inicial para efeito de cálculo da
decadência.
Ocorre que o dispositivo citado não se presta para dispor sobre a decadência de
pleitear o crédito.
Como se sabe, o prazo decadencial para restituição de créditos tributários é
regulamentado pelos arts.165 e 168 do CTN:
Art.165 O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; II - erro na edificação do sujeito
passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito
ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
(negritos nossos)
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726429/2013-34
7
Percebe-se pelos dispositivos transcritos que a data inicial para contagem de
prazo para efeito de decadência se dá na data da extinção do crédito, na hipótese
de pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior que o devido.
As formas de extinção do crédito previstas na legislação são as seguintes:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; X - a decisão
judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas
em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do
crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado
o disposto nos artigos 144 e 149.
(negritos nossos)
O próprio CARF já reconheceu, por meio da súmula CARF no123, que a retenção
tem natureza de pagamento antecipado:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Extrai-se dos dispositivos transcritos que o pagamento indevido e/ou a maior das
retenções ou antecipações se configura quando do encerramento do respectivo
período de apuração, coincidente com o mês da retenção, sendo este, portanto, o
marco inicial para a contagem do prazo extintivo do direito.
No caso em apreço, como a Recorrente afirma que houve a retenção no mês de
janeiro/2008, mas somente requereu a retenção em fevereiro/2013, tem-se por
decaído o período pleiteado do crédito pois o prazo final se deu em janeiro/2013,
não assistindo razão à Recorrente nas suas alegações.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.531 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726429/2013-34
8
Assim, deixa-se de analisar as demais matérias de mérito do litígio visto que pela
prejudicial analisada todo o direito creditório pleiteado do período de 01/2008 se
encontrava decaído.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 383
DF CARF MF
Original